Tribunal: TJBA
Processo: 8032858-18.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032858-18.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDSON FERNANDO MIRANDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, RAQUEL RIBEIRO SCANDIANI

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGADA OMISSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA DO CARTÃO. OMISSÃO SANADA. ILEGITIMIDADE AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação em ação revisional de contrato de cartão de crédito, visando discutir a abusividade na aplicação de taxas de juros, com determinação de revisão contratual e restituição de valores pagos a maior. A parte embargante suscitou omissão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva, por entender que, na qualidade de bandeira de cartão, não integra a relação contratual objeto da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva da bandeira de cartão; e (ii) definir se a bandeira de cartão possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda revisional de contrato de cartão de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a omissão no acórdão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela embargante, razão pela qual se acolhem os embargos para saná-la.

4. A tese de ilegitimidade passiva não prospera, pois a bandeira de cartão de crédito integra a cadeia de fornecimento de serviços financeiros, assumindo responsabilidade solidária pelos vícios na prestação dos serviços, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

5. A responsabilidade solidária da bandeira decorre da teoria da aparência e da boa-fé objetiva, tendo em vista que sua marca estampada no cartão gera legítima expectativa no consumidor de que participa da relação contratual.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça reconhece que as bandeiras de cartão de crédito, ao participarem da cadeia de fornecimento, respondem solidariamente pelos danos decorrentes da má prestação dos serviços.

7. A existência de diferenciação nas taxas de juros aplicadas, a depender da bandeira, reforça a conclusão de que a bandeira exerce papel relevante na definição de condições contratuais, corroborando sua legitimidade passiva.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para sanar omissão e rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração (ID 79564967) dos autos de Apelação n.
8032858-18.2022.8.05.0080
, tendo como Embargante
MASTERCARD BRASIL LTDA
e Embargado
EDSON FERNANDO MIRANDA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
acolher os embargos de declaração
, s
em efeitos modificativos, apenas para sanar omissão e rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, nos termos do voto do Relator
.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente